Tribunal: TJES
Processo: 5002653-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002653-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: EDSON VANDER DA CRUZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5002653-47.2022.8.08.0024
Recorrente: MUNICIPIO DE VITORIA

Recorrido: EDSON VANDER DA CRUZ

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE SANITÁRIO. REQUISITO DE OBRIGATORIEDADE DE ACOMPANHANTE. AUTOR PORTADOR DE PARAPLEGIA. COMPROVAÇÃO DA DESNECESSIDADE DE ACOMPANHANTE PARA NA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL IMPROVIDO. (1)
O AUTOR EXPLICA QUE FAZ USO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, SERVIÇO OFERECIDO PELA PREFEITURA DE VITÓRIA, QUE PROMOVE A REMOÇÃO EM CARÁTER ELETIVO DOS MUNÍCIPES QUE SEJAM USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO EM INSTITUIÇÕES VINCULADAS AO SUS E QUE APESAR DE POSSUIR TOTAL INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA PARA TODAS AS ATIVIDADES DO COTIDIANO, O REFERIDO SERVIÇO DE TRANSPORTE TEM EXIGIDO QUE ELE SEJA ACOMPANHADO DURANTE OS TRAJETOS DE CASA PARA AS CONSULTAS E TERAPIAS, O QUE REPRESENTA UMA DIFICULDADE (BARREIRA) PARA O SEU ACESSO À SAÚDE, UMA VEZ QUE NÃO HÁ NADA QUE JUSTIFIQUE ESSA EXIGÊNCIA. PEDE, EM SÍNTESE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A IMEDIATA OFERTA DO SERVIÇO, SEM A NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE, DESDE QUE ATENDIDAS AS DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS E CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2) ANTÍTESE

MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU SUA DEFESA, ARGUINDO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ADUZINDO AUSÊNCIA DE NEGATIVA, MAS ALEGA QUE A PARTE REQUERENTE APENAS TERIA SIDO INFORMADA ACERCA DAS REGRAS DE ATENDIMENTO, DENTRE AS QUAIS, UM ACOMPANHANTE.

(3).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para determinar ao requerido que forneça a imediata oferta do serviço, sem a necessidade de acompanhante, desde que atendidas as demais formalidades legais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, CONFIRMANDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA OUTRORA CONCEDIDA. Deixo de condenar o requerido em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Não há remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11 da Lei nº 12.153/09. Transitada em julgado, nos termos do artigo 12 da Lei 12.153/09, expeça-se ofício requisitório à Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB), devendo o requerido juntar aos autos documento que comprove o seu cumprimento. Tudo cumprido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C.
[...]”.

(4) RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO
.

REQUISITOS BÁSICOS PARA O FORNECIMENTO DO
CTS
NÃO PREENCHIDOS. EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DO JULGADO, POR ENTENDER SER CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
(5) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA RECURSAL, MANTENDO A R. SENTENÇA PROFERIDA, EM SUA INTEGRALIDADE.
(6) DO MÉRITO.
O PEDIDO DO AUTOR LIMITA-SE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO SEM QUE HAJA OBRIGATORIEDADE DE ACOMPANHANTE. O REQUERENTE IRRESIGNA-SE COM A POSTURA DO MUNICÍPIO QUANDO ESTE EXIGE O ACOMPANHAMENTO DE TERCEIROS PARA QUE OS USUÁRIOS POSSAM FAZER USO DO SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS MÉDICOS. O RECORRIDO FOI DIAGNOSTICADO COM
PARAPLEGIA
POR PAF
E, POR TAL RAZÃO, NECESSITA DE TRATAMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS. OCORRE QUE O MESMO ADUZ NÃO PRECISAR DE ACOMPANHAMENTO, E QUE TAL EXIGÊNCIA ACABA GERANDO UMA BARREIRA PARA O SEU ACESSO À SAÚDE, UMA VEZ QUE NÃO HÁ NADA QUE JUSTIFIQUE ESSA EXIGÊNCIA. ASSIM, PUGNA PARA QUE O ENTE MUNICIPAL CONCEDA O SERVIÇO SEM EXIGIR A PRESENÇA DE UM ACOMPANHANTE JUNTO AO AUTOR.
POIS BEM.
ANTES DE ADENTRAR NO MÉRITO DO PRESENTE RECURSO, IMPERIOSO DESTACAR QUE NO
ART. 4º E NO ART.
6º
, INCISO
I
, ALÍNEA
D
, DA LEI Nº
8.080
/90
, GARANTE-SE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE SOLIDARIEDADE PELOS ENTES PÚBLICOS, DISPOSIÇÕES ESSAS QUE TAMBÉM ABARCAM O FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ADEQUADO ÀQUELES QUE DELE NECESSITAM PARA REALIZAR SEUS TRATAMENTOS MÉDICOS. PORTANTO, O RECORRIDO TEM DIREITO AO TRANSPORTE GRATUITO E ADEQUADO PARA REALIZAR OS TRATAMENTOS DE SAÚDE QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, DESDE QUE TAL MEDIDA SEJA IMPRESCINDÍVEL PARA A DEVIDA PROMOÇÃO DE SUA SAÚDE. EM OUTRAS PALAVRAS, O DEVER DO MUNICÍPIO DECORRE DIRETAMENTE DO PRÓPRIO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE
E SE SOBREPÕE A QUALQUER REGULAÇÃO INFERIOR QUE DISPONHA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
AO MAIS, NÃO SE VÊ NO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO QUALQUER OFENSA À ISONOMIA. COMO É SABIDO, ALÉM DA IGUALDADE FORMAL,
DEVE-SE RESPEITAR A IGUALDADE MATERIAL, TRATANDO-SE OS INDIVÍDUOS CONFORME A MEDIDA DE SUA DESIGUALDADE.
PORTANTO, PROMOVER O DIREITO À SAÚDE DE UM INDIVÍDUO CONSOANTE SUAS NECESSIDADES NÃO IMPORTA EM DESRESPEITAR OS DIREITOS DOS DEMAIS. NO CASO EM APREÇO, NOTO QUE É COMPREENSÍVEL (E, A MEU VER, NECESSÁRIO) QUE O ENTE CORROBORE EM TRANSPORTAR OS ACOMPANHANTES JUNTO AOS PACIENTES, PORÉM
DESDE QUE SEJA DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO ACOMPANHAMENTO.
NO CASO VERTENTE, O AUTOR DEMONSTROU A PRESCINDIBILIDADE DE UM ACOMPANHANTE QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONSTA NA
SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO

ANEXADO EM
ID.: 8741738.
NO REFERIDO DOCUMENTO LAVRADO POR ENFERMEIRA DA
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
, CONSTA A INFORMAÇÃO DE QUE O REQUERENTE
NÃO NECESSITA

DE ACOMPANHAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SEUS EXAMES/CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE ROTINA. SENDO ASSIM, VERIFICO A PLAUSIBILIDADE QUANTO AO DESCONTENTAMENTO DO AUTOR AO SER OBRIGADO A REQUISITAR UM ACOMPANHANTE, AINDA QUE DESNECESSARIAMENTE, PARA O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. NOUTRO GIRO, O REQUERIDO VÊM POR MEIO DO PRESENTE RECURSO, IMPUGNAR OS ARGUMENTOS EXPOSTOS PELO AUTOR, SUSCITANDO GENERICAMENTE QUE, SE O REQUERENTE NÃO CONCORDA COM OS TERMOS ESTABELECIDOS PELO MUNICÍPIO NA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, PODE ESTE BUSCAR OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, COMO
SISTEMA TRANSCOL
.
OUSO NOVAMENTE DISCORDAR DO RECORRENTE, E EXPLICO. O
Serviço Mão na Roda
SUGERIDO PELO MUNICÍPIO EM SEDE RECURSAL TRATA-SE DA ACESSIBILIDADE OFERECIDA PELOS ÔNIBUS DO
SISTEMA TRANSCOL
PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA MOTORA,
O QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM A FINALIDADE DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE SANITÁRIO
PRESTADO PELO RECORRENTE.

IMPORTANTE ASSEVERAR QUE A ACESSIBILIDADE É UM DIREITO CONSTITUCIONAL
, E QUE O SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO É UM SERVIÇO DIVERSO, CUJA FINALIDADE É
PROMOVER A REMOÇÃO EM CARÁTER ELETIVO DOS MUNÍCIPES QUE SEJAM USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO EM INSTITUIÇÕES VINCULADAS AO ÓRGÃO.
PORTANTO, TENHO QUE NEGAR O SERVIÇO AO RECORRIDO, MEDIANTE A MERA ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE ACOMPANHANTE,
AINDA QUE COMPROVADAMENTE DEMONSTRADA A SUA PRESCINDIBILIDADE,

CONSTITUI SIM UMA VIOLAÇÃO AO SEU DIREITO DE ACESSO À SAÚDE.
NESTES TERMOS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO MAGISTRADO DA ORIGEM QUANDO DA DETERMINAÇÃO DO FORNECIMENTO IMEDIATO DO SERVIÇO, SEM ACOMPANHANTE,
DESDE QUE ATENDIDAS AS DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).
CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
[
Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002)]
E NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)